Tribunal: TJDFT
Processo: 0739347-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada e efeito suspensivo, interposto por RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA, contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0033204-07.2016.8.07.0001, movido por AUDREY ALINE MARIE JAUMON, que manteve os efeitos da decisão que determinou a penhora de 10% dos proventos líquidos do agravante (ID 142567334), nos termos seguintes: “Em decisão de ID 119374978, foi deferida a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos líquidos do executado RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito. O executado interpôs AGI contra a decisão, contudo, o recurso não foi provido. O exequente, por sua vez, requereu o levantamento do valor descontado na primeira parcela, conforme petição de ID 134673120. O executado impugnou o levantamento, sob o argumento de que interpôs AGRAVO no Recurso Especial interposto para o STJ e AGRAVO no Recurso Extraordinário para o STF contra a decisão que inadmitiu o seguimento do recurso. DECIDO. Em que pesem os argumentos do executado, a simples interposição de recurso, sem comunicação oficial de efeito suspensivo, não obsta o cumprimento da decisão impugnada, devendo o provimento judicial produzir todos os seus efeitos até eventual reforma pelas instâncias superiores. Assim, por não haver nenhum impedimento de ordem processual, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC), determino a transferência do valor depositado judicialmente para a conta bancária informada pelo exequente no ID 134673120. Aguarde-se o cumprimento integral do débito.” Alega a parte agravante (ID 41477867), em síntese, que a penhora de 10% dos seus proventos líquidos viola o princípio da dignidade da pessoa humana e impede a subsistência sua e de sua família, motivo por que deve ser desconstituída. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e a tutela de urgência para liberar os valores bloqueados judicialmente. No mérito, a confirmação da tutela de urgência, bem como a devolução dos valores depositados na conta judicial. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira necessária ao seu conhecimento. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. Os recursos, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial, devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a decisão recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III parte final, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra a deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio preconiza que “[o] recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.). Não há no recurso o confronto direto com a decisão agravada. Verifica-se da análise das razões recursais que a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A parte agravante alega que foi deferida a penhora de 10% dos seus proventos líquidos, mas a decisão agravada nada diz sobre isso. Em verdade, a decisão que determinou a penhora dos proventos do agravante é a de ID 119374978 dos autos de origem, proferida em 24/3/2022, da qual já foi interposto recurso de agravo de instrumento (0710038-92.2022.8.07.0000), recebido sem efeito suspensivo, o que não impede o prosseguimento do feito originário. Assim, além da agravante não observar o princípio da dialeticidade recursal, a questão de fundo deste agravo de instrumento já é debatida em outro recurso, não podendo ser discutida novamente nestes autos. Com efeito, à evidência, está ausente o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora